Tribunal: TJSP
Processo: 2205708-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que mantém anterior – Decisão em que foram explicitados os fundamentos disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10.7.2020 – Interposição do recurso em 27.8.2020 – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Falta de pressuposto recursal.

Agravo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que mantém anterior – Decisão em que foram explicitados os fundamentos disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10.7.2020 – Interposição do recurso em 27.8.2020 – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Falta de pressuposto recursal.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205708-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante FREEDOM
VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA, é agravado CLAMELINO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205708-18.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2205708-18.2020.8.26.0000
Agravante: Freedom Veículos Elétricos Ltda. e Fabrício Parise Corrêa ME.
Agravado: Clamelino Alves
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34927)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Recurso
interposto contra decisão que mantém anterior
Decisão em que foram explicitados os fundamentos disponibilizada no Diário de
Justiça Eletrônico em 10.7.2020
Interposição
do recurso em 27.8.2020
Intempestividade

Pedido de reconsideração que não têm o condão
de suspender ou interromper o prazo recursal
Falta de pressuposto recursal.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 1/8) de instrumento
interposto por FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. e FABRÍCIO
PARISE CORRÊA ME. contra r. decisão de fls. 105 dos autos digitais originais,
proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Jales, Dr. Adilson
Vagner Ballotti, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais movida por CLAMELINO ALVES, esclareceu
sobre a impossibilidade de julgamento antecipado, diante da inversão do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205708-18.2020.8.26.0000 -
3
da prova, e manteve a decisão proferida às fls. 100/101 dos autos digitais
originais.
Os agravantes dizem cabível a interposição de
agravo de instrumento contra a decisão que determinou a inversão do ônus da
prova e atribuiu o custeio da perícia a eles. Fazem referências às regras de
distribuição do ônus da prova do Código de Processo Civil. Registram que não
negaram assistência técnica ao agravado. Recusam a hipossuficiência deles,
pois apresentada toda a informação necessária. Afirmam o mau uso do
produto, atribuindo culpa exclusiva ao agravado. Atribuem o ônus da prova ao
agravado. Argumentam pela dispensabilidade da produção de prova pericial.
Sustentam o desinteresse para a realização da prova. Postulam a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
É o relatório.
Farei referência às folhas dos autos digitais da ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização.
Foi proferida decisão saneadora em 25.6.2020,
oportunidade em que o MM. Juízo 'a quo' indicou não ser possível concluir
pela culpa exclusiva do consumidor, já que “o problema com a autonomia da
carga pode ter origem em outro vício de fabricação”, razão pela qual deferiu a
produção de prova pericial, visando “apurar se a cadeira elétrica do autor
apresenta vícios de fabricação que impedem o seu bom funcionamento (motor,
comando central e de manobras e parte elétrica/autonomia da bateria)”,
registrando que, se for o caso, “o perito deverá esclarecer se os vícios são
decorrentes do mau uso do produto” (fls. 101). Além disso, em razão da
inversão do ônus da prova, atribuiu o ônus de custeio aos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205708-18.2020.8.26.0000 -
4
A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 10.7.2020 (cf. certidão de fls. 103). Todavia, os agravantes não
interpuseram agravo de instrumento contra ela, conforme lhes era facultado no
prazo de quinze dias (artigo 1.003, § 5o, e 1.015, parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil).
Os
agravantes
peticionaram
alegando
o
desinteresse para a produção da prova (fls. 104) e requerendo a atribuição do
ônus de custeio ao agravado.
E, em seguida, o MM. Juízo 'a quo' foi expresso no
seguinte sentido: “Não sendo possível o julgamento antecipado e
considerando a inversão do ônus da prova, mantenho na sua integralidade o
quanto determinado às fls. 100/101”.
Assim sendo, este agravo, interposto contra o
pronunciamento jurisdicional que simplesmente manteve a decisão anterior,
não pode ser conhecido, pois, de acordo com pacífico entendimento acerca do
tema (RSTJ 95/271, RTFR 134/14, RT 595/201, 808/348, 833/220; JTJ
331/120: AI 7.239.589-2; JTA 97/251, RTJE 156/244)1, requerimento dessa
ordem não interrompe ou suspende o prazo para o recurso.
Indeferida a reconsideração, se já consumado o
prazo recursal, descabe a interposição do agravo de instrumento. É
exatamente este o caso dos autos.
Pelo exposto, não conheço do recurso, pois
intempestivo.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

Relator
1 Nota 1c, ao artigo 1.003, Código de Processo Civil e legislação em vigor/Theotônio Negrão... [et al.],
48 ed, São Paulo, Saraiva: 201, p. 904.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205708-18.2020.8.26.0000 -
5